Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711594-54.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA APELADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 58139872) interposta por CLM PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI contra a sentença (ID 58139864) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Gama nos autos dos embargos à execução opostos por DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em desfavor da apelante. O nobre Sentenciante acolheu os embargos para reconhecer a inexistência do título em que se funda a execução que, consequentemente, deverá ser extinta. A empresa recorrente postulou, na oportunidade do recurso, a concessão da justiça gratuita, argumentando grande alteração na sua situação econômica. Instada a apresentar os documentos aptos a alicerçar a alegada hipossuficiência (ID 59657848), a apelante permaneceu inerte, consoante certidão de ID 60453215. Na sequência, após o indeferimento da benesse, à recorrente foi facultado o recolhimento do preparo (ID 60544900). Contudo, não cumpriu a determinação legal, consoante certidão de ID 61108176. Como é sabido, a sanção processual correspondente é a deserção do recurso. Dessa forma, não conheço do recurso, por força do mandamento estabelecido no artigo 1.007 c/c o inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador